Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. FALTA MÉDIA. NÃO REABILITADA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
I – O direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112, da LEP.
II – A falta de natureza média não reabilitada, apesar da impossibilidade de ser considerada para regressão e para a interrupção da contagem do prazo para benefícios, deve ser observada para aferição do requisito subjetivo da progressão no que concerne ao bom comportamento carcerário. Precedentes.
III – Recurso conhecido e desprovido.